Tribunal: TJMT
Processo: 1014580-98.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA ONLINE SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DEMONSTRAÇÃO DA EXCEÇÃO CONTIDA NO §2o DO ART. 833 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.
O §2o do art. 833 do CPC estabelece que os incisos IV e X do caput não se aplicam à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, e nesses casos deve ser observado o disposto no § 8o do art. 528 do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014580-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO - CPF: 962.208.211-49 (ADVOGADO), VANDERLEI NUNES DA SILVA - CPF: 274.878.811-72 (AGRAVANTE), LUANA VITÓRIA MENDES DA SILVA (AGRAVADO), DEVANI DA SILVA MENDES - CPF: 831.037.751-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
PENHORA
ONLINE

SOBRE

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO

–
DEMONSTRAÇÃO DA EXCEÇÃO CONTIDA NO §2o DO
ART.
833 DO
CPC
–
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

O
§2o do art. 833 do CPC

estabelece
que os incisos IV e X do
caput
não se aplicam à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem
, e nesses
c
asos deve

ser observado o disposto no § 8o do art. 528 do CPC
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumen
to da decisão da Vara
Única de Alto Garças (MT)
que,

na

Ação de Execução de Alimentos
n.

0000549-34.2014.8.11.0035
,
deferiu
parcialmente a tutela de urgência para determinar o desbloqueio
d
e 70%
da quantia
penhorad
a
em conta
bancária
.

O agravante alega que o
decisum
é
extra petita
porque a agravada requereu a penhora
da totalidade
do FGTS

depositado em
sua conta
,
e
não
do
percentual do seu rendimento
, como
definiu o Juízo de origem
.

Aduz que a ordem de constrição recaiu exclusivamente sobre
montante
oriundo de
sua aposentadoria, além ser inferior a 40
salários mínimo
s
, portanto impenhoráveis (incisos IV e X do art. 833 do CPC).

Afirma
a
impenhorabilidade integral
de referidos valores
.

Antecipação
da tutela recursal
in
deferida (ID.

217172671
).

Na c
ontraminuta (ID.

217845196
)
a
agravad
a

diz

que
“
(...)
o limite de parcelamento da dívida executada, somente é para execuções não oriundas da pensão alimentícia, portanto, sendo uma faculdade do Exequente requerer a penhora integral da dívida ou de forma parcelada, não se aplicando as execuções originárias de pensão alimentícia o limite de 50%
s.m
”.

Sustenta que
“
(...
)
a decisão objurgada de manter a penhora de 30% da aposentadoria do Agravante se afigura correta, visto que a porcentagem está dentro do limite permitido, não merecendo qualquer reparo
”
.

Busca
o não provimento do Recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar por ausência de interesse público a justificar sua intervenção (ID. 225546338).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relato
r

V O T O R E L A T O R

O artigo 833 do Código de Processo Civil impõe limitações à penhora, com a finalidade de preservar a dignidade material
do devedor
e evitar que o ato de cumprimento de sentença represente uma ameaça para sua subsistência, em virtude da própria natureza alimentar dos salários e vencimentos.

Contudo,
n
o
§2o
estabelece
que
o
s incisos IV e X do
caput
não se aplica
m
à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem
, devendo
ser observado o
§ 8o do art. 528
do CPC
, que assim enuncia
:

“
O exequente pode optar por promover o cumprimento da sentença ou decisão desde logo, nos termos do disposto neste Livro, Título II, Capítulo III, caso em que não será admissível a prisão do executado, e,
recaindo a penhora em dinheiro, a concessão de efeito suspensivo à impugnação não obsta a que o exequente levante mensalmente a importância da prestação
”.

Logo,
no caso concreto
não há
como acolher a arguição de
impenhorabilidade.

N
esse
sentido
:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA ON LINE – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR –
EXEÇÃO – EXEGESE DO § 2o DO ART. 833 DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Nos termos do § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil, as
regras de impenhorabilidade quanto aos vencimentos e à caderneta de poupança cedem quando se tratar de execução para satisfação de pensão alimentícia.

II - No caso dos autos, a execução busca o pagamento de honorários sucumbenciais, o que autoriza a constrição deferida pelo juízo singular, já que se trata de verba de natureza alimentar que afasta a impenhorabilidade
”
.
(TJMT,
N.U 1024923-27.2022.8.11.0000,
Desa.

Serly
Marcondes Alves
, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento
em 15
-2-
2023, DJE
de 23-2-
2023).

Ademais
“
a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família
”

(
REsp.
n. 1547561/SP
)

Importante ressaltar
que a
dívida
é
decorrente
de
execução de
alimentos
,
o que autoriza a flexibilização da lei.

Pelo exposto,
nego
provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024